Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702799-51.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ RODRIGUES SILVERIO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Douta Procuradoria para se manifestar. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator